Tribunal: TJMT
Processo: 0044839-82.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044839-82.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PALAZO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.905.028/0001-78 (AGRAVANTE), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO), MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.712.460/0001-54 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PEDRO MATOS FERREIRA - CPF: 039.854.133-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 572.223.473-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BORBA - CPF: 795.606.363-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE FREITAS - CPF: 353.194.293-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MATOS FERREIRA - CPF: 015.669.873-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUSA FREITAS - CPF: 611.588.173-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA - CPF: 617.162.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ANICESIO MARIANO CELESTINO - CPF: 465.108.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HOT-CRED CORRETORA DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.695.510/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0044839-82.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PALAZO & CIA LTDA – ME

AGRAVADA:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: PEDRO MATOS FERREIRA E OUTROS

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por

PALAZO & CIA LTDA – ME,
contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

A agravante busca, em apertada síntese, a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e que demonstrou nos autos sua incapacidade momentânea.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por

PALAZO & CIA LTDA – ME,
contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto ao indeferimento do pedido formulado pela agravante, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada

os motivos que levaram ao do indeferimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“Inicialmente a apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que no momento não tem condições de arca com as despesas processuais.

Intimada, a apelante trouxe aos autos os extratos bancários e as declarações de renda.

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Em se tratando de pessoa jurídica, não basta a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas para a obtenção do benefício, o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para averiguar se a requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) .

No contexto dos autos, a assistência judiciária não merece deferimento.

O cumprimento de sentença proposto pela apelante, tem como finalidade o recebimento de R$ 190.451,62 (cento e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), atualizado até setembro/2019 (Id. 92232516).

Das provas apresentadas pela apelante, verifica-se que ela tem condições de arcar com as custas processuais.

Sendo assim, não foi comprovado que a apelante não tem condições de arcar com as custas processuais, por isso não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça.

Intime-se a apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi é indevida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022